Tribunal: STJ
Processo: 5001768-97.2024.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229825 - SC(2025/0316040-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: R C CONTI INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
AMANDA SCHAEFER - SC055055
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DOS
PARADIGMAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I – Há matéria objeto do presente recurso a qual guarda relação com o Tema
Repetitivo desta Corte – Tema n.
"
1.416/STJ
Definir se os créditos presumidos do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, concedidos pelos
Estados-membros como incentivo fiscal à pessoa jurídica, podem ser excluídos das
bases de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, nos regimes jurídicos anterior e
”, no qual foi determinada a suspensão de todo s os
posterior à Lei n. 14.789/2023
processos em trâmite no território nacional, nos termos do
II, do Código de
art. 1.037,
Processo Civil.
II – A determinação de retorno dos autos à origem é medida que se impõe, a fim de
que lá seja esgotada a jurisdição e realizado o juízo de adequação diante do que restar
decidido por esta Corte Superior. Apenas, posteriormente, o Tribunal
concluirá
a quo
se há razão para apreciação do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça.
III – Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos
Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito
integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como
resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por
conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no
presente caso.
IV – Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores proferidos nesta Corte e
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56173695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: dc562ee5-79b0-4f90-b523-9dd6ba85a392

Brasília,
.
22 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: dc562ee5-79b0-4f90-b523-9dd6ba85a392

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229825 - SC(2025/0316040-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: R C CONTI INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
AMANDA SCHAEFER - SC055055
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DOS
PARADIGMAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I – Há matéria objeto do presente recurso a qual guarda relação com o Tema
Repetitivo desta Corte – Tema n.
"
1.416/STJ
Definir se os créditos presumidos do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, concedidos pelos
Estados-membros como incentivo fiscal à pessoa jurídica, podem ser excluídos das
bases de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, nos regimes jurídicos anterior e
”, no qual foi determinada a suspensão de todo s os
posterior à Lei n. 14.789/2023
processos em trâmite no território nacional, nos termos do
II, do Código de
art. 1.037,
Processo Civil.
II – A determinação de retorno dos autos à origem é medida que se impõe, a fim de
que lá seja esgotada a jurisdição e realizado o juízo de adequação diante do que restar
decidido por esta Corte Superior. Apenas, posteriormente, o Tribunal
concluirá
a quo
se há razão para apreciação do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça.
III – Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos
Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito
integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como
resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por
conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no
presente caso.
IV – Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores proferidos nesta Corte e
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem.
RELATÓRIO
A
opõe
R C CONTI INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede de agravo interno no
recurso especial que, por unanimidade, negou-lhe provimento, cuja ementa transcrevo

(fl. 338e):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
Documento eletrônico VDA55265991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: dd0e67c0-0dd6-4cf2-a92e-15da60d8d641

INOCORRÊNCIA CRÉDITOS DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. AUSÊNCIA DE COMBATE A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. ANÁLISE DE LEI LOCAL.
SÚMULAS
N.
280
E
283
do
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 43 E 44 DO CTN; 1o E 2o DA
57 DA
44, IV, DA
LEI N. 7.689/1988;
LEI N. 8.981/1995;
19 E 20 DA LC N.
; E 14 DA LC N.
LEI N. 4.506/1964;
87/1996
101/2000.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
N.
211/STJ.
DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão.
II – O tribunal a quo assentou que os créditos de ICMS em análise,
apurados de forma específica à luz da legislação estadual de regência, não
são "créditos presumidos propriamente ditos", e sim créditos escriturais
utilizados para dar cumprimento ao princípio constitucional da não
cumulatividade. Nas razões do recurso especial, tal fundamentação não foi
enfrentada.
III – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
IV – O acolhimento da pretensão recursal de afastar a tributação
questionada demanda redefinir a natureza dos créditos de ICMS em exame,
definida pela Corte de origem a partir da interpretação na norma estadual, o
que não se revela possível em recurso especial, a teor do disposto na
aplicável à espécie, por analogia.
Súmula n. 280/STF,
V – Os arts. 43 e 44 do CTN, 1o e 2o da
57 da
Lei n. 7.689/1988,
44, IV, da
19 e 20 da LC n.
; e
Lei n. 8.981/1995,
Lei n. 4.506/1964;
87/1996
14 da LC n.
não estão prequestionados, acarretando a incidência
101/2000,
da Súmula n. 211/STJ.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.

Sustenta a Embargante que o julgado padece de omissões, porquanto o
caso trata do mesmo crédito presumido de ICMS já decidido pela Primeira Seção no
impondo-se a observância ao precedente, e não foi
EREsp n. 1.517.492/PR,
enfrentada a tese de que o benefício (TTD n.
) não se trata de “crédito em
47/SC
substituição”, mas de crédito presumido que, por força do pacto federativo, não
compõe as bases de IRPJ/CSLL.
Alega, ainda, que no julgamento do
Primeira Turma,
REsp n. 2.210.218/SC,
Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em
envolvendo o mesmo TTD n.
23/10/2025,
47/SC,
no qual se reconheceu “a não inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL” e se restabeleceu a sentença.
Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões e
anular o acórdão do TRF4, determinando novo julgamento enfrentando os pontos
Documento eletrônico VDA55265991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: dd0e67c0-0dd6-4cf2-a92e-15da60d8d641

suscitados;
(ii) dar provimento ao recurso especial, em conformidade com o
e/ou
reconhecendo a exclusão dos créditos presumidos de ICMS
EREsp n. 1.517.492/PR,
das bases do
(fls.
).
IRPJ/CSLL
357/373e
Impugnação às fls. 382/384e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Defende a Embargante que há omissões a serem supridas, nos termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis
Para que se possa ser considerada
de infirmar a conclusão do julgador.
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
Documento eletrônico VDA55265991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: dd0e67c0-0dd6-4cf2-a92e-15da60d8d641

ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA N. 315/STJ.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
5/4/2018;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp 174.304/PR,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt
10/4/2018,
23/4/2018;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.487.963/RS,
julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EREsp n. 1.960.526/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl
16/5/2017,
22/5/2017;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55265991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: dd0e67c0-0dd6-4cf2-a92e-15da60d8d641

(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco
EAREsp n. 1.991.078/SP,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
12/5/2023)

Verifica-se, da leitura da inicial, que a impetrante buscava afastar a inclusão
dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (fl. 30e):

c.2) seja determina a autoridade coatora que se abstenha de exigir que a
impetrante inclua na base de cálculo do IRPJ, respectivo adicional e da
CSLL, o valor dos benefícios e de incentivo fiscal de créditos presumidos de
ICMS outorgados pelos Estados da Federação, independentemente de
qualquer condição exigida pela legislação tributária, notadamente a
exclusivamente em razão do entendimento fixado pela
Lei no 14.789/2023,
1a Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do ER Esp no
e seguida pelos Tribunais Pátrios, uma vez que não pode a
1.517.492/PR
União retirar, por via oblíqua, o benefício fiscal concedido pelos Estado da
Federação, no exercício de sua competência, em clara afronta ao princípio
do pacto federativo e a uniformidade da tributação federal;
(destaques meus)

O Tribunal de origem, analisando a natureza do benefício fiscal, por sua vez,
consignou se tratar de crédito escritural substitutivo - e não de crédito presumido -, o
que impediria a concessão da segurança (fl. 161e):

Conforme se verifica, não são propriamente créditos presumidos de ICMS,
mas sim créditos que, substituindo os créditos convencionais do imposto,
assumem o mesmo papel destes, qual seja o de realização do princípio
constitucional da não-cumulatividade.
"Trata-se de uma sistemática simplificada de cálculo do ICMS, pela qual a
pessoa jurídica prestadora do serviço de transporte rodoviário de cargas
intermunicipal ou interestadual calculará o ICMS devido aplicando uma
dedução de 20%, sem o aproveitamento de qualquer outro crédito de suas
entradas. É um regime de apuração facultativo, substitutivo de apuração do
ICMS, cabendo ao contribuinte a decisão de optar ou não, conforme sua
conveniência" (TRF4 5005115- 42.2022.4.04.7001, SEGUNDA TURMA,
Relator EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, juntado aos autos
em
.
22/06/2023)
Em caso similar, esta Segunda Turma já se manifestou, em sessão
Telepresencial, no sentido de que créditos de ICMS, apurados de forma
específica pela lei estadual, não são "créditos presumidos propriamente
ditos", mas sim créditos escriturais que podem ser utilizados para dar
cumprimento ao princípio constitucional da não cumulatividade. Nesse
sentido, cito os seguintes precedentes:

, a matéria objeto do presente recurso guarda relação com o Tema
In casu
Repetitivo desta Corte – Tema n.
"
1.416/STJ
Definir se os créditos presumidos do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, concedidos pelos
Estados-membros como incentivo fiscal à pessoa jurídica, podem ser excluídos das
bases de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, nos regimes jurídicos anterior e
”, no qual foi determinada a suspensão de todos os
posterior à Lei n. 14.789/2023
processos em trâmite no território nacional, nos termos do
II, do Código de
art. 1.037,
Processo Civil:

Documento eletrônico VDA55265991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: dd0e67c0-0dd6-4cf2-a92e-15da60d8d641

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO
COMO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS CONCEDIDOS A
TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO
DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. REGIMES
JURÍDICOS ANTERIOR E POSTERIOR À LEI N. 14.789/2023.
1. Delimitação da questão de direito controvertida: Definir se os créditos
presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -
ICMS, concedidos pelos Estados-membros como incentivo fiscal à pessoa
jurídica, podem ser excluídos das bases de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, nos regimes jurídicos anterior e posterior à
Lei n. 14.789/2023.
2. Determinada a suspensão dos REsps e AREsps em segundo grau de
jurisdição
no Superior Tribunal de Justiça, adotando-se, neste último
e/ou
caso, a providência prevista no
-L do RISTJ.
art. 256
3. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em
afetação conjunta com os REsps ns.

e
2.171.374/RS, 2.188.361/RS
2.188.282/PR.
(ProAfR no
de minha relatoria, Primeira Seção,
REsp n. 2.221.127/PE,
julgado em
DJEN de
)
10/3/2026,
16/3/2026.
De acordo com o Código de Processo Civil de 2015, a sistemática dos
recursos especiais repetitivos antecede o exame dos pressupostos de admissibilidade
do recurso especial, incumbindo ao Presidente da Corte a qua a realização do
procedimento ancorado no
I, b, e II, do CPC:
art. 1.030,
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
(...)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no
regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de
retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o
caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
Dessa maneira, o juízo de admissibilidade do recurso especial só pode ser
realizado quando - ultrapassado o juízo de conformidade - o Tribunal de origem, por
decisão colegiada, mantiver a divergência em relação à tese firmada no repetitivo:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
(...)
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
Documento eletrônico VDA55265991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: dd0e67c0-0dd6-4cf2-a92e-15da60d8d641

Com isso em vista, a determinação de retorno dos autos à origem é medida
que se impõe, a fim de que lá seja esgotada a jurisdição e realizado o juízo de
adequação diante do que restar decidido por esta Corte Superior. Apenas
posteriormente, o Tribunal
concluirá se há razão para apreciação do Recurso
a quo
Especial por este Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por
meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão
somente, efeito integrativo.
Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como
resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por
conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no
presente caso.
Tal a orientação adotada pelas Turmas que integram a Primeira Seção
desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO.
AUSÊNCIA DA GRU. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO POR MEIO DE
GUIA DE DEPÓSITO DO BANCO DO BRASIL COM TODOS OS
ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS,
COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A DESERÇÃO
ANTERIORMENTE DECRETADA.
1. Constatada a efetiva ocorrência de contradição e de error in procedendo
que, uma vez sanado, leva à alteração das premissas do julgado, é possível
a concessão do pretendido efeito infringente.
2. Comprovado o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso,
o só fato de não ter sido feito mediante guia denominada GRU é insuficiente
para a aplicação da pena de deserção.
3. Embargos Declaratórios acolhidos, com efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel.
AREsp 211.961/RJ,
p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
DJe
destaque meu).
03/10/2013,
19/12/2013,

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
CARÁTER
INFRINGENTE.
POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SERVIDOR DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
POSSE
EM
OUTRO
CARGO
PÚBLICO.
PROCURADOR FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO DA VPNI. POSSIBILIDADE
LIMITADA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA MP
CONVERTIDA
305/06,
NA
QUE INSTITUIU O SISTEMA DE SUBSÍDIO PARA A
LEI 11.358/2006,
REFERIDA CARREIRA.
1. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é
possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no
julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição
ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência
necessária.
(...)
9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo, para dar
provimento ao Recurso Especial.
(EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.253.998/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
destaque
22/05/2014,
20/06/2014,
meu).
Documento eletrônico VDA55265991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: dd0e67c0-0dd6-4cf2-a92e-15da60d8d641

Posto isso,
os Embargos de Declaração, emprestando-lhes
ACOLHO
excepcionais
, para tornar sem efeito as decisões
EFEITOS INFRINGENTES
anteriormente proferidas neste Superior Tribunal,
, por conseguinte,
DETERMINANDO
a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo
permaneça suspenso até a publicação dos acórdãos dos recursos acima identificados,
a fim de que a Corte de origem, posteriormente, proceda ao juízo de conformidade.
Prejudicada a análise das demais questões suscitadas.
Documento eletrônico VDA55265991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: dd0e67c0-0dd6-4cf2-a92e-15da60d8d641

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.229.825 / SC
Número Registro: 2025/0316040-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017689720244047205
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R C CONTI INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
AMANDA SCHAEFER - SC055055
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : R C CONTI INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
AMANDA SCHAEFER - SC055055
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56083604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:59
Código de Controle do Documento: 9dc0c421-b502-422e-af07-04c2a2f3e2d1

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
14/04/2026
22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:59
Código de Controle do Documento: 9dc0c421-b502-422e-af07-04c2a2f3e2d1